Tribunal: TJPA
Processo: 0802472-08.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4660 - Patente
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802472-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CTO CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA - EPP

AGRAVADO: CENTRO DE TRATAMENTO OCULAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802472-08.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: CTO CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA EPP

ADVOGADOS: JOÃO VITOR PENNA E SILVA – OAB/PA 23.935 e VICTOR RUSSO FRÓES RODRIGUES – OAB/PA 23.863

AGRAVADO: CENTRO DE TRATAMENTO OCULAR LTDA

ADVOGADA: ALINE SOUZA SERRA OAB-PA 14.415

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS REQUISITIOS DO ARTIGO 300 DO CPC PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA PROBALIDADE DO DIREITO INVOCADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O art. 300 do CPC prevê que o juiz pode conceder tutela de urgência se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
ou seja, os clássicos requisitos para concessões das liminares em geral (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
). Os requisitos não são alternativos, mas sim concorrentes, ou seja, faltando um deles, a providência de urgência não será concedida;

2. O signo nominativo “CTO” e a expressão “Centro de Tratamento”, são elementos de uso comum, não são apropriáveis, de modo exclusivo;

3. Logomarca de cada empresa é totalmente diferente uma da outra, não havendo confusão visual na identificação que possa levar o público consumidor à confusão ou à associação indevida, não havendo concorrência desleal e desvio de clientela.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CTO – CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA, objetivando a reforma da decisão interlocutória de id. 496
25275, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
para que a agravada remova os elementos de semelhança com a marca registrada em nome da agravante, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS e PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - processo nº 0872048-92.2021.8.14.0301, proposta pelo agravante em face de CENTRO DE TRATAMENTO OCULAR.

Em breve histórico, em suas razões recursais ao id. 8367615, a parte agravante se insurge contra o
interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado na inicial (autos originais), para que o agravado remova os elementos de semelhança com a marca registrada em nome do agravante, especialmente o signo nominativo “CTO” e a expressão “Centro de Tratamento”, de sua marca, identidade visual e dos seus meios de comunicação.

Aduz que a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência foi em razão do Juízo de piso não vislumbrar presentes os pressupostos do art. 300 do CPC,
aduzindo que a decisão agravada deve ser integralmente reformada, pois plenamente cabível o remédio liminar, vez que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, além de ausente o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para o deferimento da tutela de urgência.

Houve pedido de tutela recursal antecipada indeferido pela decisão de id. 8964595.

Contrarrazões, conforme id. 9336261.

É o relatório que apresento para julgamento no Plenário Virtual.

Belém – PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo o recurso e preparado, além de estar a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC (inciso I), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia em aferir se, neste momento inicial do processo, há elementos para o deferimento da tutela de urgência negada pelo juízo de primeiro grau, no sentido da marca CTO – CENTRO DE TRATAMENTO ONCÓLOGICO LTDA – EPP conflitar com a marca CENTRO DE TRATAMENTO OCULAR LTDA, ensejando confusão entre os consumidores ante a semelhança das nomenclaturas.

O art. 300 do CPC prevê que o juiz pode conceder tutela de urgência se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
ou seja, os clássicos requisitos para concessões das liminares em geral (
fumus boni iuris
e
periculum em mora
). Os requisitos não são alternativos, mas sim concorrentes, ou seja, faltando um deles, a providência liminar não será concedida.

No caso dos autos falta o primeiro requisito, qual seja, a probabilidade do direito invocado.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes (REsp nº 1.908.170-RJ (2018/0128784-2).

No caso concreto, o signo nominativo “CTO” e a expressão “Centro de Tratamento”, são elementos de uso comum, não são apropriáveis, de modo exclusivo.

Vale destacar que as empresas atuam na área da saúde, mas em seguimentos totalmente distintos, uma em tratamento oncológico (Centro de Tratamento de Câncer) e a outra no oftalmológico (Clínica oftalmológica), inexistindo semelhanças entre os serviços ofertados.

Seguindo essa linha de raciocínio, também não se pode falar em concorrência desleal e desvio de clientela, como anteriormente afirmado, as empresas atuam na área da saúde, mas em seguimentos absolutamente distintos, portanto, não competem entre si.

Outro fator importante é que a logomarca de cada empresa é totalmente diferente uma da outra, não havendo confusão visual na identificação que possa levar o público consumidor à confusão ou à associação indevida.

A agravada carreou aos autos outras marcas que utilizam o signo nominativo “CTO” (Id. 9336261), inclusive Os Correios utilizam o signo nominativo “CTO” – Centro de Transporte Operacional, o que comprova que o signo nominativo “CTO” também é usado por outras marcas.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão agravada.

É o voto.

Belém – PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 10/01/2024